Tribunal: TJMT
Processo: 0006528-39.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006528-39.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. BRIGNONI & CIA LTDA - CNPJ: 09.188.391/0001-94 (APELADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELANTE), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), M. BRIGNONI & CIA LTDA - CNPJ: 09.188.391/0001-94 (APELANTE), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO, SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPESAS COM FISIOTERAPIA. CLASSIFICAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS
VERSUS
DANOS CORPORAIS. LIMITES DA APÓLICE. SUCESSÃO SOCIETÁRIA DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por M.
Brignoni
& Cia Ltda. – EPP em face de
Montina
Transportes Ltda., com denunciação da lide à
Sompo
Seguros S.A., posteriormente sucedida por HDI Seguros S.A., na qual se pleiteia o ressarcimento de despesas comprovadamente suportadas com tratamento fisioterápico, tendo o juízo de origem julgado parcialmente procedentes os pedidos, com condenação solidária das rés, nos limites da apólice securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão de três recibos adicionais de fisioterapia excluídos na sentença, à luz da prova produzida e da vedação ao
bis in idem
; e (
ii
) estabelecer se as despesas reconhecidas judicialmente devem ser enquadradas como danos materiais ou danos corporais para fins de cobertura securitária, bem como os limites da responsabilidade da seguradora denunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a sucessão processual da
Sompo
Seguros S.A. pela HDI Seguros S.A., diante de operações societárias regularmente aprovadas pela SUSEP, sem prejuízo às partes ou à marcha processual.

A natureza das despesas indenizadas deve ser aferida conforme o conteúdo da condenação judicial e o prejuízo efetivamente reconhecido, não bastando a mera vinculação das despesas a tratamento de saúde para enquadrá-las automaticamente como danos corporais.

As despesas com fisioterapia, quando reconhecidas como gastos patrimoniais efetivamente suportados pela parte autora, configuram danos materiais indenizáveis, conforme delimitado na sentença.

Incumbe à seguradora o ônus de comprovar, de forma específica e individualizada, o efetivo esgotamento da cobertura securitária aplicável ao sinistro discutido, o que não se satisfaz com a apresentação genérica de comprovantes de pagamentos pretéritos.

A sentença corretamente condiciona a responsabilidade da seguradora aos limites da apólice, a serem apurados em liquidação, preservando a coerência entre a lide principal e a lide secundária.

A inclusão de novas despesas indenizatórias exige prova robusta e inequívoca da efetiva prestação dos serviços, de sua vinculação direta ao evento danoso e da inexistência de duplicidade indenizatória.

A similitude formal entre recibos não é suficiente para afastar a conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência probatória, devendo prevalecer o critério restritivo para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Despesas comprovadamente suportadas e reconhecidas judicialmente como prejuízo patrimonial configuram danos materiais, ainda que relacionadas a tratamento de saúde.

A reclassificação securitária da condenação exige prova específica do enquadramento contratual e do esgotamento da cobertura aplicável ao sinistro.

A ampliação do valor indenizatório depende de prova inequívoca da efetiva realização das despesas e da inexistência de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0006528-39.2017.8.11.0045

SOMPO SEGUROS S.A. X M. BRIGNONI & CIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois
R
ecursos de
A
pelação interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por M. BRIGNONI & CIA LTDA - EPP em face de MONTINA TRANSPORTES LTDA e, por denunciação da lide, SOMPO SEGUROS S.A., atual HDI SEGUROS S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.157,93, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação. A sentença também julgou parcialmente procedente a lide secundária, condenando a
Sompo
Seguros S.A. a arcar solidariamente com a condenação, respeitados os limites da apólice a serem verificados em liquidação, autorizando ainda a dedução do Seguro DPVAT. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor da parte autora.

Recurso de M. BRIGNONI & CIA LTDA – EPP: busca a reforma da sentença para incluir três recibos de fisioterapia não reconhecidos: recibo número 013 no valor de R$ 3.000,00, recibo número 016 no valor de R$ 2.000,00 e recibo número 001 no valor de R$ 2.000,00, totalizando R$ 7.000,00 adicionais. A apelante sustenta que os três comprovantes excluídos são idênticos e correlatos aos demais reco
nhecidos na sentença, guardando a mesma pertinência, razoabilidade e proporcionalidade com o evento danoso, e que não constam da demanda anterior, portanto não configurando
bis in idem
.

Recurso de SOMPO SEGUROS S.A.: preliminarmente, requer a regularização do polo passivo com a exclusão da
Sompo
Seguros S.A. e inclusão da HDI Seguros S.A., em virtude de operações societárias realizadas e aprovadas pela SUSEP. No mérito, sustenta que a sentença desrespeitou as estipulações contratuais ao condenar ao pagamento de danos materiais quando na verdade tais despesas se enquadrariam como danos corporais, pois referem-se a gastos de fisioterapia e remédios. Argumenta que a cobertura aplicável é a RCF - Danos Corporais e que esta cobertura está esgotada, apresentando comprovantes de três pagamentos que totalizam R$ 600.000,00. Sustenta que as
coberturas são distintas e não cumulativas, devendo a condenação estar limitada ao saldo das garantias contratadas.

Em contrarrazões ao recurso da autora, a
s
ré
s
MONTINA TRANSPORTES LTDA
e
SOMPO SEGUROS S.A. e HDI SEGUROS S.A. defende
m
que o recurso não merece provimento
, enquanto e
m contrarrazões ao recurso da seguradora, a autora M. BRIGNONI & CIA LTDA - EPP defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata
-se
, na origem,
de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito,
em que
a autora M.
Brignoni
& Cia Ltda. – EPP busca o ressarcimento de despesas suportadas em razão do evento danoso, especialmente gastos com tratamento fisioterápico.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, com condenação solidária da transportadora ré e da seguradora denunciada ao pagamento de indenização por danos materiais, observados os limites da apólice securitária.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. A autora pretende a ampliação do montante indenizatório, mediante o reconhecimento de três recibos de fisioterapia excluídos na sentença. A seguradora, por sua vez, suscita preliminar de regularização do polo passivo em razão de sucessão societária e, no mérito, questiona a classificação das despesas indenizadas, sustentando que os valores se enquadrariam como danos corporais, com cobertura já exaurida.

A controvérsia, portanto, está em definir: (i) se é juridicamente possível a inclusão dos recibos adicionais apresentados pela autora, à luz da prova produzida e da vedação ao
bis in idem
; e (
ii
) se as despesas indenizadas devem ser enquadradas como danos materiais ou corporais para fins de cobertura securitária, bem como os limites da responsabilidade da seguradora denunciada.

Inicialmente, quanto ao recurso de SOMPO SEGUROS S.A., impõe-se o exame da preliminar de regularização do polo passivo.

Consoante documentação acostada aos autos, verifica-se que a seguradora passou por operações societárias regularmente aprovadas pela SUSEP, resultando na sucessão pela HDI Seguros S.A.

Assim, inexistindo prejuízo às partes ou à marcha processual, é de rigor o acolhimento da preliminar, apenas para reconhecer a sucessão processual, sem alteração do conteúdo decisório.

Superada essa questão, no mérito, não merece acolhida a insurgência da seguradora.

Sustenta a apelante que as despesas reconhecidas na sentença, por referirem-se a gastos com fisioterapia e medicamentos, deveriam ser enquadradas como danos corporais, atraindo cobertura específica já integralmente utilizada. Tal argumento, contudo, não procede.

A classificação da indenização para fins securitários não pode ser realizada de forma automática ou meramente nominal, devendo observar o conteúdo da condenação judicial e a natureza do prejuízo reconhecido.

No caso, a sentença reconheceu despesas efetivamente suportadas pela parte autora, de natureza patrimonial, devidamente comprovadas, enquadrando-as como danos materiais decorrentes do evento danoso.

O simples fato de tais despesas guardarem relação com tratamento de saúde não é suficiente para, por si só, deslocá-las para a rubrica de danos corporais, sobretudo quando o pedido foi formulado e acolhido sob a perspectiva do ressarcimento patrimonial.

Além disso, ainda que se admitisse a discussão acerca da cobertura aplicável, incumbia à seguradora demonstrar, de forma clara, específica e individualizada, o efetivo esgotamento da cobertura contratual em relação ao sinistro objeto destes autos, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A apresentação genérica de comprovantes de pagamentos pretéritos não é suficiente para afastar a responsabilidade reconhecida na lide secundária, sobretudo quando a própria sentença condicionou a execução da condenação aos limites da apólice, a serem apurados em liquidação.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da seguradora denunciada nos limites contratuais, preservando-se a coerência entre a condenação imposta na lide principal e a extensão da garantia securitária, razão pela qual o mérito do recurso da seguradora não comporta provimento.

No que tange ao recurso interposto por M.
Brignoni
& Cia Ltda. – EPP, a pretensão recursal consiste na inclusão de três recibos adicionais de despesas com fisioterapia, totalizando valor superior ao reconhecido na sentença.

A apelante sustenta que os documentos excluídos seriam idênticos e correlatos aos demais já admitidos, guardando pertinência com o evento danoso e não configurando
bis in idem.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

A ampliação do valor indenizatório pressupõe prova robusta e inequívoca da efetiva realização das despesas, bem como de sua vinculação direta ao evento danoso e de sua não sobreposição a indenizações anteriormente postuladas ou recebidas.

No caso, a sentença afastou o reconhecimento dos recibos adicionais justamente diante da insuficiência de elementos probatórios capazes de demonstrar, com segurança, tais requisitos.

A simples similitude formal entre os recibos apresentados e aqueles já reconhecidos não é bastante para infirmar o entendimento do juízo de origem, sobretudo quando ausentes elementos objetivos que comprovem a efetiva prestação dos serviços correspondentes ou afastem o risco de duplicidade indenizatória.

Em matéria indenizatória, impõe-se cautela redobrada, a fim de evitar enriquecimento sem causa, devendo prevalecer o critério restritivo adotado na sentença quando a prova se mostra insuficiente para justificar a ampliação da condenação.

Assim,
não havendo
prova apta a demonstrar, de forma segura, a pertinência dos recibos adicionais ao evento danoso discutido nestes autos, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

de M. BRIGNONI & CIA LTDA. – EPP
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de SOMPO SEGUROS S.A. apenas para reconhecer a sucessão processual pela HDI Seguros S.A., mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026